Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-27.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002141-27.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 174.165.661-34 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO - CPF: 994.015.331-72 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS SILVA - CPF: 174.165.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CONFIRMAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo “a quo” como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a confirmação tácita da tutela provisória de urgência concedida anteriormente pelo Juízo de Origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização c/c Pedido de Tutela Antecipada identificada pela numeração única: 1002141-27.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A, CRED-FINAN-E INVES
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a requerida Cardif do Brasil Vida e Previdencia S/A a quitação da Cédula de Crédito Bancário n. 390838854, respeitando o limite máximo previsto na proposta (Id: 181041763).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 181041765), quanto à necessidade de confirmação da medida liminar, uma vez que mesmo sendo devidamente intimada a parte Apelada continuou descumprindo a tutela provisória de urgência concedida anteriormente e não houve a ratificação em sentença.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, confirmando a medida liminar e a multa astreinte arbitrada anteriormente.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 181041774), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KATIUSCIA RIBEIRO DA SILVA HONORATO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização c/c Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A, CRED-FINAN-E INVES
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte Recorrente afirma que após a concessão da medida liminar a parte Recorrida continuou a realizar cobranças com diversas ligações diárias, descumprindo a ordem emanada.

Não obstante, na sentença o Juízo de Origem julgou procedente a pretensão autoral, entretanto, não confirmou a medida liminar concedida anteriormente.

No que se refere à multa de
astreintes
, sabe-se que a mesma pode ser executada, conforme dispõe o art. 537, §1°, inciso I e II, §2° e §3°, do Código de Processo Civil:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1° O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§2° O valor da multa será devido ao exequente.

§3° A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."

Quanto à ausência de ratificação expressa da decisão que impôs as astreintes, esta omissão na sentença, por si só, não é motivo suficiente para negar o direito da parte autora ao cumprimento dessa decisão.

Faz-se necessário esclarecer que a sentença julgou procedente a pretensão autoral, demonstrando se tratar uma
decisum
favorável a Recorrente.

Diante dessa decisão favorável à parte autora, pode-se afirmar que ocorreu a confirmação tácita da decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória de urgência.

A propósito, vejamos a jurisprudência estadual sobre esse tema:

“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução
.”
(TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)(destaquei)

Outros tribunais também já decidiram:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.
CONFIRMAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ
. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00030793220218160130 Paranavaí, Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 04/08/2023, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2023)(destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA -
RATIFICAÇÃO TÁCITA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE
-
Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos - O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art. 537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora
.” (TJ-MG - AC: 10000212056022001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021) (destaquei)

Por outro lado, deve ser esclarecido que esse Sodalício não possui competência para apreciar a ocorrência do suposto descumprimento da medida liminar.

Isso porque, tal tese não foi suscitada na entrância inferior, o que ensejaria a supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Ressarcimento Causado por Acidente de TRÂNSITO – PRELIMNAR Não Conhecimento do Recurso – Supressão de Instância – Violação do Duplo Grau de Jurisdição – Matéria não Discutida em Primeiro Grau – RECURSO NÃO CONHECIDO.
inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026624-70.2017.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)(destaquei)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSA DE ESTUDOS – DOUTORADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS ANTERIORMENTE E NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. 2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida. 3. Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado. 4. Considerando que a parte impetrante não comprovou o seu afastamento do trabalho, como previa o edital, o qual, como cediço, é lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a o parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas, não há que se falar em conceção da segurança vindicada. 5.
Os documentos e fatos novos trazidos à baila somente com a interposição do recurso não podem ser apreciados pelo juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.
6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003287-50.2023.8.11.0006, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)(destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para reconhecer a ocorrência da

confirmação tácita da concessão da tutela provisória de urgência deferida anteriormente pelo Juízo de Origem
, deixando consignado, que
o suposto descumprimento de medida liminar
,
deverá ser apreciado pelo Juízo “
a quo
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024